Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-91.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801111-91.2020.8.14.0010

APELANTE: JHONNY CHRYSTIAN FARIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

ARTIGO 24-A, DA Lei nº 11.340/2006.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. O APELANTE TOMOU CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS PELO JUÍZO PLANTONISTA NO DIA 21/11/2020, MAS AINDA ASSIM AS DESCUMPRIU, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. O DELITO FORA PERPETRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – O FATO DELITUOSO OCORREU EM
26/12/2020
E A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM
09/03/2021

2.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
JHONNY CHRYSTIAN FARIAS DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Criminal de Breves
que o condenou a cumprir pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, a qual foi suspensa, pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11733735, que no dia 26 de dezembro de 2020, por volta de 08:30h, em via pública, o apelante Johnny Chrystian Farias de Souza descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgências previstas na Lei. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira, a vítima Erlândia da Silva dos Santos, ao se aproximar de uma distância menor que cem metros.

Segundo a denúncia, a vítima ao ser agredida fisicamente, representou criminalmente contra o apelante, solicitando medidas protetivas. Sendo concedida pelo juízo da Comarca de Breves em 21 de novembro de 2020, no bojo do processo nº 0006282-62.2020.8.14.0010.

Segue narrando, que no dia e hora supracitados, o ora apelante começou a rondar a casa de sua ex-companheira, porém ao ser percebido pela vizinha da vítima se deslocaram para a Delegacia da Mulher, no caminho, o réu obrigou o condutor a parar a motocicleta em que elas estavam. A vítima saiu correndo, enquanto sua vizinha pulou em cima do apelante com o intuito de a defender, pois acreditava que o réu estava enciumado por achar que o mototaxista era namorado de sua ex-companheira, e que por isso também queria atingi-lo, pois a todo momento ele colocava as mãos na cintura, aparentando estar com alguma faca escondida. Ao perceber toda aquela situação, populares acionaram a polícia militar, que o prendeu em flagrante e o conduziu até a delegacia.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo a sua condenação, como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 do CP.

Em ID 11733740, recebida a denúncia em 28/01/2021;

Em ID 11733748, Resposta à Acusação;

Em ID 11733770/pág.2, Solicitação de Medidas protetivas; pág.5, Auto de Exame de Corpo de Delito; pág.7, Termo de Ciência das Medidas Cautelares Diversas da prisão preventiva para as vítimas de violência doméstica.

Em ID 11733774/ ID 11733779, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/04/2021, e Mídia Audiovisual;

Em ID 11733780, Decisão;

Em ID 11733782, Alvará de soltura;

Em ID 11733817, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/08/2021, e Mídia Audiovisual;

Em ID 11733833, Alegações Finais;

Em sentença, ID 11733834, o magistrado singular, julgou procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para o fim de
condenar
o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, a qual foi suspensa pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Em razões recursais, ID 11733850, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição do réu com fundamento na tese de que o fato é atípico, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, seja declarada extinta a punibilidade em decorrência do integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Requer ainda, a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em contrarrazões, ID 11733854, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 11922073, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que no dia 08/01/2021 a vítima manifestou
que não desejava

mais a manutenção das medidas protetivas impostas, pugnando pelo levantamento, o que

ocasionou na extinção dos autos 0006282-62.2020.8.14.0010, sem resolução de mérito

por falta de interesse processual em 09/03/2021.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar,
haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, o qual constata que, mesmo tendo ciência das
medidas protetivas concedidas pelo Juízo Plantonista no dia 21/11/2020, as descumpriu, restando configurado o crime de descumprimento das medidas protetivas previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Perante o Juízo, a vítima Erlândia da Silva dos Santos relatou,
in

verbis
(ID 11733775/11733777):

“... QUE o acusado era seu ex-marido e hoje só mantém contato com ele por causa do filho que possuem, o qual tem quatro anos; QUE requereu a medida protetiva porque tinha medo dele se aproximar e fazer alguma coisa, pois ele lhe bateu, lhe agrediu; QUE no dia 26/12/2020, por volta das 08:30h, estava em casa quando ele passou pela rua de moto, bêbado e buzinando; QUE tomou um susto e imaginou que era ele e disse: Meu Deus, ele vai fazer alguma coisa!; QUE, juntamente com sua amiga Cristiane, pegou um mototáxi para ir à Delegacia da Mulher; QUE ele as abordou no caminho e parou a moto; QUE saiu da moto e ele já estava querendo lhe agredir, aí a sua amiga pegou nos braços dele e a vítima aproveitou para correr para a casa de uma amiga que ela e o acusado têm em comum, a qual o impediu de entrar no local. (...). QUE não tinha nada com o mototaxista, mas o outro mototaxista que ele diz, é o seu namorado e o que lhe levou é o tio dele; QUE terminou a relação com Jhonny em 08/11/2020; QUE já tem outra pessoa, mas ele continuava lhe procurando e então falou que não dava mais; QUE Jhonny não conseguiu lhe agredir porque Cristiane de jogou na frente dele; (...); QUE desistiu da medida protetiva em razão do vinculo do Jhonny com seu filho; QUE as vezes ele lhe ameaçava só que não acreditava nisso; QUE não viu nada na mão dele; QUE ele partiu pra cima dela, nesse momento em que ele estava bêbado; QUE ele parou a moto do lado e por isso o outro mototaxista também parou, então ele foi pra cima dela pra lhe agredir o que a fez correr, então a sua amiga segurou no braço dele; QUE ele falou que ia lhe bater, então correu pra casa da amiga deles, a qual não permitiu que ele lhe batesse...”.

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha Cristiane de Oliveira Ferreira (ID 11733818/ 11733818), descreveu ao Juízo que, na ocasião, o acusado estava bêbado e drogado, rondando a casa de sua vizinha, razão pela qual acompanhou a vítima até a delegacia. Esclareceu que pegaram um mototáxi

e no caminho para Delegacia de depararam com Jhonny, o qual as seguiu a fim de bater na moto em que estavam, entretanto, pularam do veículo em frente à farmácia, ao passo que o acusado já veio para tentar agredir a ofendida.

Cristiane afirmou que segurou o apelante e disse para Erlândia correr, pois ele a mataria, haja vista que, ao segurá-lo, sentiu que havia algo na cintura dele, como uma faca, da qual não sabe dizer se o acusado se desfez quando viu o policial.

Em ID 11733778, o Policial Militar Marcos de Jesus Rodrigues Farias informou:

“...QUE estavam em ronda próximo ao local, ele e o SGT Ted, quando populares os acionaram avisando que possivelmente estaria acontecendo um assalto na esquina dessa rua onde encontraram o acusado; QUE na aludida rua tem uma farmácia que já foi assaltada, então pensaram que fosse um assalto; QUE quando se aproximaram havia muita aglomeração no local, mas quando averiguaram perceberam que não era o que pensavam; QUE encontraram a vítima na calçada, a qual estava meio transtornada, chorando, e o acusado estava um pouco mais a frente; QUE perguntaram o que havia acontecido e ela contou que ele tinha tentado agredi-la, que era seu ex-companheiro; QUE fizeram a detenção do acusado e na Delegacia ela informou que ele não havia chegado a agredi-la, mas ele ficou detido porque tinha uma medida protetiva contra este em favor da vítima...”.

Da análise dos autos, tem-se que o apelante tomou conhecimento das medidas protetivas concedidas pelo Juízo Plantonista no dia 21/11/2020, mas ainda assim as descumpriu, com a clara intenção de tentar contra a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, de modo que restou configurado o crime de descumprimento das medidas protetivas previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

No mesmo sentido:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3
. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (GRIFEI).

Ademias, como bem destacou o Juízo
a quo
:

“...A posterior extinção do processo, sem resolução do mérito (ID Num. 25508682 - Pág. 42-43), em razão da ausência do interesse de agir da requerente (ID Num. 22304674 - Pág. 1), não afasta a consumação do delito tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, eis que o delito fora perpetrado durante o período de vigência das medidas protetivas – o fato delituoso ocorreu em
26/12/2020
e a revogação das medidas em
09/03/2021
...”.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

2.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:

Subsidiariamente, requereu a defesa a extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena, alegando ser completamente desnecessária a expedição e remessa de guia para o juízo da execução

penal após o trânsito em julgado.

Como bem destacou o Representante da Procuradoria de Justiça, a
detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
- Impossível falar-se em absolvição pela incidência do princípio da insignificância, se o referido princípio não encontra assento no ordenamento jurídico pátrio. Ainda que assim não fosse, verificada uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, inviável é a aplicação do princípio da insignificância, ausentes os requisitos necessários à sua concessão, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores -
Compete ao Juízo da Execução Penal a detração relativa ao período de prisão provisória para fins de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do art. 66, II, da LEP. Precedentes do STJ.
(TJ-MG - APR: 00861722620218130145, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2023) (GRIFEI).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023